Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VULNERABILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doutrina da proteção integral e os princípios do melhor interesse e da garantia de prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes impõem a atuação do Poder Público, em suas diferentes esferas (Executiva, Legislativa e Judiciária), por meio mecanismos de tutela que privilegiem o tratamento especial a ser dispensado às crianças e adolescentes enquanto sujeitos reconhecidamente de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
2. Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.069/90, é direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária, cuja premissa maior repousa no dever de criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
3. Os deveres inerentes ao poder familiar encontram previsão no art. 22 da Lei n. 8.069/90, bem como no art. 1.634 do Código Civil, de forma que aos pais incumbirá o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
4. O poder familiar não é absoluto, de modo que, insuficiente ou inexistente o seu cumprimento pelos genitores, é possível, à luz do art. 1.638 do Código Civil e do art. 24 do ECA, sua suspensão ou mesmo a sua extinção.
5. Na hipótese, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a impossibilidade da genitora em prover minimamente as necessidades da infante, à medida que não se desincumbiu em comprovar as condições de criação e cuidados com relação à criança, tampouco demonstrou proatividade em atender as recomendações da rede assistencial visando seu próprio restabelecimento como forma de garantir a reintegração da menor ao seio da família biológica.
6. Diante das circunstâncias do caso e, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cabível a excepcional perda do poder familiar e a disponibilização da criança para colocação em família substituta, por meio da adoção.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.